Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707867-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MICHILES AGRAVADOS: ANDRADE &amp; CUNHA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MICHILES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta que a matéria foi prequestionada. Acrescenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 43582176, WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, requer a reserva da parcela que lhe é devida a título de honorários advocatícios, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei 8.906/1994, em razão da juntada do substabelecimento de ID no 43582177, sem reserva de poderes. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome de sua patrona, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004